Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Deve ser observado, em regra, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se de princípio também previsto no art. 3o do CPC.
2. O esgotamento da via administrativa como requisito para ajuizamento de ações judiciais é exceção no ordenamento jurídico. Assim, em que pese seja desejável a solução consensual de conflitos, não é possível afastar a prestação jurisdicional sem a devida previsão legal, quando não há elementos que indiquem a abusividade no ajuizamento da demanda.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.